Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO DEFINIDO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 905 DO STJ. MARCO TEMPORAL. EC 113/2021. SELIC.

1. A taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados à dívida devem se submeter aos encargos nos moldes estabelecidos, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, observados os respectivos marcos temporais.

2. Após 8/12/2021, incide a correção pela taxa SELIC em razão da mudança operada pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Isso porque os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações de trato sucessivo, devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos após o início de sua vigência.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.